Tribunal: STM
Processo: 7000173-72.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA INDEFERIDA PARA REEXAME DO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTESTAÇÃO DEFENSIVA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IN LIMINE AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. De início, cumpre lembrar que, no presente Writ, não se decide, em liminar, se o agente tem ou não direito ao que está pleiteando. Até porque, se o Juiz assim proceder, estará lavrando uma sentença de mérito, sabidamente, fora do instante processual adequado para tanto. Por arremate, indubitavelmente, os fundamentos da Decisão que ensejou o indeferimento do pedido in limine, quais sejam, a ausência de vício insanável na Decisão, bem como a falta de plausibilidade jurídica, quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, não sofreram qualquer contradita pela parte interessada. O que se examina em liminar, na verdade, não é se o agente tem, efetivamente, o direito solicitado – que só é possível mensurar, após a valoração aprofundada das provas, no fim do processo –, mas se há resquícios de que ele aparenta ter direito àquilo que pleiteia, já que se analisa o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça desse direito. Também se aprecia, no pedido in limine, se há verossimilhança jurídica na urgência do que está sendo pretendido, de maneira que, caso essa medida cautelar não seja concedida naquele momento, prejuízos insanáveis ou irreversíveis poderão ocorrer, já que está se examinando o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. Destarte, saliente-se que os Tribunais Superiores, STM, STF e STJ, entendem que não cabe recurso contra decisão de Relator que nega liminar de forma fundamentada, a exemplo do caso sub examine, salvo em casos especialíssimos de abuso de poder, ilegalidade ou nítida controvérsia, que não é o caso dos autos. Também, em desenvolvimento, conforme substanciado no § 1º do art. 1.021 do novo CPC, o recurso em sede de Agravo Interno deve impugnar, especificadamente, os fundamentos da Decisão agravada, que não foi feito in tela, visando, inclusive, frustrar a indevida dilação probatória nesse momento processual inadequado. Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada ex officio. Decisão por Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000173-72.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: OSTEOFIX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE
OFÍCIO, NÃO CONHECER DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA JULGAVA
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, PELA PERDA DE OBJETO EM RAZÃO
DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000128-
68.2024.7.00.0000 NA PRESENTE SESSÃO, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Questão de Ordem - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Sra. Ministra, Exmºs Srs. Ministros,
Exm° Ministro Relator. Com o devido respeito, entendo que o presente recurso
se encontra prejudicado, em razão do julgamento do Mandado de Segurança,
nesta sessão de julgamento virtual. Deste modo, voto pela perda de objeto.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000173-72.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: OSTEOFIX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE
LIMINAR.

PLEITO
DE
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO.
INVIABILIDADE.

PEDIDO
DE
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
INDEFERIDA PARA REEXAME DO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE CONTESTAÇÃO DEFENSIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
IN
LIMINE
AGRAVADA.
INADMISSIBILIDADE.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
De início, cumpre lembrar que, no presente Writ, não se decide, em liminar, se o
agente tem ou não direito ao que está pleiteando. Até porque, se o Juiz assim
proceder, estará lavrando uma sentença de mérito, sabidamente, fora do instante
processual adequado para tanto.
Por arremate, indubitavelmente, os fundamentos da Decisão que ensejou o
indeferimento do pedido in limine, quais sejam, a ausência de vício insanável na
Decisão, bem como a falta de plausibilidade jurídica, quanto ao fumus boni iuris
e ao periculum in mora, não sofreram qualquer contradita pela parte
interessada. O que se examina em liminar, na verdade, não é se o
agente tem, efetivamente, o direito solicitado – que só é possível mensurar, após
a valoração aprofundada das provas, no fim do processo –, mas se há
resquícios de que ele aparenta ter direito àquilo que pleiteia, já que se analisa
o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça desse direito.
Também se aprecia, no pedido in limine, se há verossimilhança jurídica na
urgência do que está sendo pretendido, de maneira que, caso essa medida
cautelar não seja concedida naquele momento, prejuízos insanáveis ou
irreversíveis poderão ocorrer, já que está se examinando o periculum in mora,
ou seja, o perigo na demora.
Destarte, saliente-se que os Tribunais Superiores, STM, STF e STJ, entendem
que não cabe recurso contra decisão de Relator que nega liminar de forma
fundamentada, a exemplo do caso sub examine, salvo em casos especialíssimos
de abuso de poder, ilegalidade ou nítida controvérsia, que não é o caso dos
autos.
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também, em desenvolvimento, conforme substanciado no § 1º do art. 1.021 do
novo CPC, o recurso em sede de Agravo Interno deve impugnar,
especificadamente, os fundamentos da Decisão agravada, que não foi feito in
tela, visando, inclusive, frustrar a indevida dilação probatória nesse momento
processual inadequado.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada ex officio. Decisão
por Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em , preliminarmente, de ofício, não conhecer do presente Agravo
Interno, por falta de amparo legal. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA julgava
prejudicado o Agravo Interno, pela perda de objeto em razão do julgamento do Mandado de
Segurança nº 7000128-68.2024.7.00.0000 na presente Sessão, e fará declaração de voto.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia Célia Raymundo.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa em favor da empresa
OSTEOFIX
INDÚSTRIA,
DISTRIBUIÇÃO,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA contra Decisão deste Ministro Relator, que indeferiu o pedido de
liminar em sede de Mandado de Segurança nº 7000128-68.2024.7.00.0000, posto que, além
de o douto causídico não ter demonstrado a presença do fumus boni iuris e do periculum
in mora, também não se vislumbrou qualquer irregularidade capaz de contaminar o curso das
investigações ou de interromper as diligências que se encontram, neste instante,
em andamento.
Em breve relato dos fatos, inicialmente, a defesa impetrou o
mencionado Mandamus, sob a alegação, em síntese, de “ilegalidade e abuso de poder nos
atos praticados pela autoridade coatora, os quais representam violação a direito líquido e
certo da impetrante”.
Segundo ainda o douto causídico, a impetração daquele Mandamus, igualmente,
fez-se necessário por entender que o Juízo de primeiro grau se recusou a apreciar os pedidos
de supostas ilegalidades por ele reportadas em Petições (eventos 41 e 80 do IPM), quais
sejam, o constrangimento, o abuso de poder, a falta de justa causa para o prosseguimento das
investigações inquisitoriais, o arquivamento do IPM instaurado contra a Agravante e a
indevida quebra de sigilo bancário dela, sem os elementos indispensáveis para tanto.
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta também o defensor constituído que o Juízo de piso lhe negou acesso ao
documento (evento 69 do IPM), relativos à quebra de sigilo bancário da Agravante – já
indeferido por duas vezes –, o que vem causando prejuízo à defesa.
Ressalta o defensor que a continuidade das investigações contra a Agravante,
em sede de IPM, “sem que exista um único fato ilícito” a ela atribuído, caracteriza abuso de
poder.
Acredita a defesa constituída que a “quebra de sigilo bancário no contexto
deferido pela autoridade coatora é causa de nulidade da decisão”.
Por derradeiro, a defesa reclama, em suma, que não se pode determinar a quebra
de sigilo bancário da Agravante, de forma “genérica”, “não fundamentada”, empregando
“conceitos jurídicos indeterminados” e sem “prévio esgotamento de outras diligências”.
Em liminar, o douto causídico pediu no bojo do Mandado de Segurança, na
ocasião, “o imediato sobrestamento das investigações”, que se encontram tramitando no IPM
nº 7000167-60.2023.7.11.0011, em relação à empresa Agravante, notadamente, no que diz
respeito ao afastamento do sigilo bancário dela, até que fosse deliberado por este
Tribunal; pleito defensivo esse que indeferi, de plano, por entender que faltou preencher os
requisitos legais para a concessão da cautelar.
Não concordando com o indeferimento da medida in limine, a defesa
constituída
interpôs
o
presente
Agravo
Interno
-
antes
mesmo
deste Tribunal julgar o mérito do Mandado de Segurança - somente para informar, em
resumo, que “não pretende discutir matéria fático-probatória por meio do Mandado de
Segurança impetrado”.
Por fim, o defensor constituído requer:
“o conhecimento e o provimento do presente Agravo, com a consequente reconsideração da
decisão agravada, ou subsidiariamente, com a submissão do caso ao exame pelo Colegiado do
STM, na forma da legislação aplicável, de modo a que o pedido de liminar deduzido na
inicial seja reexaminado em seu real contexto.”. (Grifos nossos.)
A fim de instruir o feito, foram anexadas as informações da autoridade apontada
como coatora.
A PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral Dra HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, rejeitou o presente Agravo Interno, manifestando-se no sentido de que:
“(...) há necessidade do aprofundamento das investigações, mormente porque em casos
tais de crimes em contextos licitatórios invariavelmente há complexidade fática que
demandam a realização de diversas diligências que visam a busca da verdade real, como
p.ex. quebra de sigilos bancários, oitiva de testemunhas, interrogatórios de
investigados, análise de documentos, realização de perícias, etc, ou seja, não há, por ora,
como sobrestar o andamento do IPM, tampouco afastar a quebra de sigilo bancário.”.
(Grifos nossos.)
É o Relatório
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO

Embora este Recurso seja possível, com base na Lei nº 12.016/09, que
regulamenta o Mandado de Segurança, certo é que não merece ser conhecido neste
contexto, ora examinado, pelas razões que se seguem.
Antes deste Agravo, sabe-se que o douto causídico impetrou o Mandado de
Segurança nº 7000128-68.2024.7.00.0000, com pedido de liminar, em favor da empresa
OSTEOFIX PRODUTOS E COMÉRICO ODONTOLÓGICOS, visando, em suma,
sobrestar e trancar o IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011 – que se encontra em curso neste
momento –, o qual foi instaurado pelo Comandante do HFA para apurar possível
participação desse estabelecimento comercial em crimes ou irregularidades durante os
contratos firmados com o mencionado Hospital Militar.
Na verdade, a defesa busca interromper as investigações em andamento e
arquivar o Inquérito que tramita contra aquela empresa Agravante, sob a alegação de que
restaram caracterizados ilegalidade e abuso de poder nos atos praticados por ambas as
autoridades apontadas como coatoras, “os quais representam violação a direito líquido e
certo” da Paciente, razão pela qual acredita que este Tribunal precisa intervir para “fazer
cessar essa arbitrariedade”.
Ainda no Mandamus impetrado em favor da mencionada empresa, o defensor
constituído também reclama que as duas autoridades, apontadas como coatoras, ambas
lotadas na 1ª Aud/11ª CJM, permitiram a continuidade das investigações contra a
empresa OSTEOFIX, submetendo esse estabelecimento, ora Agravante, inclusive, “à
indevida devassa de seu sigilo bancário”, sem a presença de elementos mínimos que
justifique essa medida extrema e “sem que haja um único fato ilícito a ela
atribuído”, configurando a manifesta ausência de justa causa e ensejando a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, que não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico.
Por isso, o defensor pediu, em sede de Mandado de Segurança, que este
Tribunal concedesse a liminar para:
“determinar o imediato sobrestamento das investigações levadas a efeito no IPM nº
7000167-60.2023.7.11.0011, em relação à OSTEOFIX, notadamente no que diz respeito ao
afastamento do sigilo bancário da empresa, até ulterior deliberação desse Colendo Tribunal
Superior”.
No entanto, compulsando os autos, verificou-se que, após minuciosa apuração
do Ministério Público Militar, as suspeitas contra essa empresa Agravante se confirmaram,
posto que foi constatada a presença de fortes elementos indiciários, apontando a
participação desse mencionado estabelecimento comercial em irregularidades contratuais
com o HFA.
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devido a tais evidências, o Comandante desse Hospital atendeu ao pedido
ministerial e instaurou o referido IPM contra a Agravante, o qual mesmo tramitando, a
defesa ainda assim pretende, a todo custo, barrar as apurações e impedir que as
investigações continuem contra sua assistida.
Diante desse cenário, este Ministro Relator indeferiu, na ocasião, o pedido in
limine realizado no bojo do Mandado de Segurança nº 7000128-68.2024.7.00.0000,
justamente porque o defensor constituído da Agravante não conseguiu demonstrar
a fumaça do bom direito e o perigo na demora, como também não comprovou
a plausibilidade jurídica de sua pretensão, tampouco a ausência de justa causa para frustrar a
continuidade das investigações contra a nominada empresa, que estão em curso neste
momento.
Inconformado com a Decisão proferida no Mandado de Segurança, em
liminar, que não sobrestou as investigações no referido IPM nº 7000167-
60.2023.7.11.0011, o defensor constituído interpôs o presente Agravo Interno.
Sabe-se que o objetivo do Agravo Interno é levar a Decisão monocrática para o
Plenário do mesmo Tribunal em que está lotado o Relator que decidiu o pleito, de forma
singular, no intuito de apreciar seu inteiro teor, bem como também é cediço que este
Recurso deve ser interposto apenas para contestar os fundamentos daquilo que foi decidido
monocraticamente, nos exatos termos estabelecidos pelo § 1º do art. 1.021 do CPC, a saber:
“Na
petição
de
agravo
interno,
o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. (Grifos
nossos.)
Ocorre que não foi isso que aconteceu no caso sub examine, porquanto, ao
agravar da Decisão que rejeitou a medida em liminar, a defesa, claramente, descuidou-se da
finalidade precípua a que se destina o presente Recurso.
Isso porque, em vez de impugnar os motivos que levaram à rejeição da
cautelar in limine, o defensor se limitou a dizer, nas razões do presente Agravo, que:
“(...) a Impetrante entende ter a decisão agravada lhe causado prejuízos, por manter indevida
persecução penal contra ela, assim como a quebra de seu sigilo bancário, sem um mínimo de
justa causa e sem que a investigação tivesse sequer esgotado outros meios de prova
(...) chancelando, assim, a violação da garantia constitucional do direito à privacidade. (...).
(e) Apesar do que entendeu a decisão agravada, a Agravante não pretende discutir matéria
fático-probatória por meio do Mandado de Segurança impetrado.”. (Grifos nossos.)
É de se notar que a defesa resolveu apresentar este Agravo tão somente para
dizer que a Decisão agravada causou prejuízos a sua assistida – por ter mantido as
investigações contra ela –, bem como para dizer que não tem pretensão de discutir a
matéria pela via restrita do MS nº 7000128-68.2024.7.00.0000.
Ora, com todas as vênias, não foram esses os assuntos tratados naquela Decisão
que rejeitou a liminar e, nem poderia ter sido, pois não se analisa questões fático-
probatórias quando se aprecia pedido in limine, em sede da referida Ação
Mandamental, mas sim, examina-se a verossimilhança do direito que está sendo
pretendido.
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resta patente, então, que o defensor constituído, ao interpor o presente
Agravo, ignora, completamente, a finalidade deste Recurso, posto que não atacou o que
foi decidido na decisão singular e, pior ainda, repetiu as mesmas alegações que consignou no
bojo do MS nº 7000128-68.2024.7.00.0000, que, sabidamente, vai ser apreciado por este
Tribunal nessa mesma Sessão de Julgamento in tela.
Com efeito, esperava-se que a defesa contestasse o Decisum que não sobrestou
o andamento das investigações contra a Agravante OSTEOFIX, por meio de provas e
argumentos, no intuito de demonstrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, institutos esses, que, necessariamente, devem ser sopesados, quando se aprecia o
pleito de liminar em Ação Constitucional, exatamente como o fez este Relator na ocasião.
Assim, como a impugnação dos fundamentos da Decisão, que negou a medida
cautelar, não aconteceu nesse contexto, por parte da defesa, dúvidas não há que este
Agravo defensivo, interposto sob a desculpa de que aquele Decisum em liminar – que
manteve a “indevida persecução penal” contra a empresa Agravante
–
caracterizou ilegalidade, abuso de poder, constrangimentos e prejuízos a sua assistida, não
merece ser conhecido, data vênia.
Até porque, repise-se outra vez, o defensor em questão já trouxe essas
mesmas teses no mérito do Mandado de Segurança, que será apreciado por esta Corte de
Justiça nesta mesma Sessão de Julgamento em colação, não sendo viável submeter o mesmo
assunto ao Colegiado deste Tribunal pela segunda vez, por meio deste Agravo
Interno, ensejando, dessa forma, seu não conhecimento.
Na verdade, a defesa deveria ter esperado este Tribunal julgar o mérito do
Mandado de Segurança para depois se insurgir e não se antecipar a esse
julgamento, agravando, indevidamente, a decisão liminar, apenas para repetir as mesmas
teses que constam daquele Mandamus.
Ou seja, não se pode admitir que este Tribunal analise a mesma matéria
pretendida pela defesa em dois feitos diferentes, quais sejam, no mérito do Mandado de
Segurança e neste Agravo Interno.
Nesse diapasão, faço minhas as palavras do Ministro desta Egrégia Corte de
Justiça, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, quando, oportunamente, ao relatar matéria
semelhante, assim consignou:
“o que vincula o Judiciário é apreciar a matéria posta pelas partes e julgá-la à luz da
legislação e da jurisprudência dominante, mas não deferi-la sem qualquer amparo legal.
Noutras palavras, às partes é garantida a apreciação de seu pleito, mas não o provimento
dele a pretexto de ocorrência de dano que sequer foi demonstrado.
Portanto, o que resta evidente é a tentativa da Defesa de abreviar o alcance de sua
pretensão, o que é inadmissível, pois o mérito da ação constitucional será apreciado
oportunamente, sem desvios ou atalhos. Inexiste, pois, razão para o conhecimento deste
Agravo Interno, pois a Decisão judicial impugnada não é manifestamente ilegal, tampouco
teratológica.”. (Grifos nossos.) (Agravo Interno nº 7000298-45.2021.7.00.0000, Julgado em
7/6/2021.)
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Levando-se em conta o entendimento do Magistrado supra, deste Tribunal, fica
evidenciado que, realmente, nem toda liminar pretendida no âmbito do Remédio
Constitucional será objeto de concessão, sob pena de o Poder Judiciário se tornar um
mero autenticador dos pleitos requeridos pelas partes, o que, de fato, não é verdade, por
óbvio, conforme já entendeu esta Corte ao julgar o Agravo Regimental nº 178-
63.2017.7.00.0000/RJ, sob a Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, julgado em 26/7/2017.
Enfim, como não é esse o objetivo atribuído pelo legislador ordinário para o
Agravo, temos que não conhecer deste Recurso é medida que se impõe, justamente por ter
sido interposto à margem da legislação pertinente e totalmente fora do contexto da Decisão,
que negou o pedido defensivo de liminar, no bojo do MS nº 7000128-68.2024.7.00.0000.
Portanto, considerando-se que, no âmbito deste Agravo, a defesa,
necessariamente, deve atacar apenas o que foi decidido no Decisum que rejeitou a liminar;
Considerando-se que, no caso concreto, o defensor constituído, em vez de
contestar os fundamentos da Decisão in limine, limitou-se a dizer, nas razões de seu
Agravo, que não pretendia discutir matéria fático-probatória, bem como que sua assistida
está sendo injustiçada, haja vista que a rejeição do pleito liminar configurou ilegalidades,
abuso de poder e, por conta disso, trouxe-lhe prejuízos;
Considerando-se que não foram esses os assuntos que este Ministro Relator
enfrentou no pedido defensivo em sede de liminar;
Considerando-se que não se avaliam questões fáticas, tampouco elementos de
provas no pedido in limine, sobretudo, no bojo desta Ação Constitucional, cujo rito
processual é limitado para dilação probatória, como pretende a defesa in tela, e sim apenas
examina-se a presença do perigo na demora e da fumaça do bom direito, o que foi feito por
este Relator na oportunidade;
Considerando-se que a matéria trazida pelo douto causídico neste Agravo é,
em sua essência, a mesma que já vai ser apreciada por este Tribunal no mérito do MS nº
7000128-68.2024.7.00.0000 nesta mesma Sessão de Julgamento in tela;
Considerando-se que não faz sentido algum – até por uma questão de
economia processual – esta Corte de Justiça examinar o mesmo assunto duas vezes, ou seja,
em sede daquele Mandado de Segurança, ora agravado, e no âmbito deste Agravo Interno;
Considerando-se que o Plenário desta Corte pode, inclusive, revogar a Decisão
monocrática que rejeitou a medida cautelar pretendida pela defesa, entender pela interrupção
das investigações contra a Agravante e conceder o pedido de trancamento do IPM instaurado
para investigá-la;
Considerando-se que o inconformismo não pode servir de manto protetor para
que a defesa interponha Agravo Interno, a seu bel prazer, ignorando a legislação pertinente, a
exemplo do § 1º do art. 1.021 do CPC, atropelando o rito processual e não observando os
requisitos de sua admissibilidade; e por fim,
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando-se o evidente uso inadequado desta via recursal, eleita pela
defesa constituída, torna-se imperioso não conhecer deste Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente Agravo Interno
por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361170v5 e do código CRC 8817cc7e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 14/6/2024, às 17:2:55
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361170 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000173-72.2024.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: OSTEOFIX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao julgar prejudicado o
presente Agravo Interno, por perda do objeto, em razão do julgamento do Mandado de
Segurança nº 7000128-68.2024.7.00.0000 na mesma Sessão, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da Empresa OSTEOFIX
INDÚSTRIA, DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra Decisão monocrática de 11 de março de 2024, proferida pelo Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 7000128-
68.2024.7.00.0000, indeferiu a medida liminar requerida, por estarem ausentes a fumaça do
bom direito e o perigo na demora (processo nº 7000128-68.2024.7.00.0000, evento 9, DEC1).
Em breve resumo, a Agravante figura como investigada no Inquérito Policial
Militar nº 7000167-60.2023.7.11.0011, que apura supostas práticas de crimes licitatórios no
fornecimento de produtos odontológicos ao Hospital das Forças Armadas, sediado em
Brasília/DF.
O citado Mandado de Segurança foi impetrado pelo Advogado Dr. EDSON DA
SILVA SANTOS, OAB/DF nº 30.993, em favor da Empresa OSTEOFIX INDÚSTRIA,
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, insurgindo-se
contra Decisões do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar e do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, que indeferiram pleitos defensivos de revogação de quebra de sigilo
bancário e de arquivamento do Inquérito Policial Militar.
Pretendia o Impetrante, liminarmente, o imediato sobrestamento das
investigações levadas a efeito no Inquérito Policial Militar em relação à Paciente, em especial
no que diz respeito ao afastamento de seu sigilo bancário. No mérito, pleiteava a concessão
da Segurança, com o trancamento do aludido Inquérito Policial Militar ou, subsidiariamente,
a anulação da Decisão que determinou a quebra de seu sigilo bancário (processo nº 7000128-
68.2024.7.00.0000, evento 1, INIC1).
Diante do indeferimento do pleito liminar pelo Ministro Relator (processo nº
7000128-68.2024.7.00.0000, evento 9, DEC1), a Defesa interpôs o presente Agravo Interno
repisando os argumentos da impetração e, ao final, pleiteando a reconsideração da Decisão
agravada ou sua submissão ao Plenário desta Corte (processo nº 173-72.2024.7.00.0000,
evento 1, AGR_INT1).
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361461 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, na presente Sessão de Julgamento, ou seja, na mesma Sessão em
que julgado o Agravo Interno ora em tela, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, decidiu denegar a Segurança, por falta de amparo legal (evento 39 do processo
nº 7000112-17.2024.7.00.0000).
Dessa forma, considerando que o mérito do Mandado de Segurança nº
7000128-68.2024.7.00.0000 foi julgado pelo Plenário deste Tribunal, a análise do presente
Agravo Interno, que dele decorre, resta inócua, pois o pedido foi totalmente satisfeito.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado, por perda do objeto, o
Agravo Interno interposto pela Defesa da Empresa OSTEOFIX INDÚSTRIA,
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a Decisão
que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança nº 7000128-
68.2024.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361461v5 e do código CRC 14f3735a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/5/2024, às 21:26:56
7000173-72.2024.7.00.0000
40001361461 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR